Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013093-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Iury de Souza
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Iury de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, II, c/c § 2o-B, do Código Penal.
Em síntese, a impetrante elenca que o paciente está preso na Penitenciária Central do Estado desde 31.03.2020 por força de decisão constritiva ilegítima.
Explana que o título prisional se encontra desprovido de fundamentos concretos e aptos a demonstrar que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei, como preceituado no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Complementa que, diante da suspensão dos prazos processuais, em razão da situação pandêmica atual, o beneficiário permanece custodiado sem perspectiva de soltura e, esse contexto, conglobado ao elevado risco de contaminação no interior do estabelecimento prisional, não se presta a justificar a manutenção do claustro (Recomendação n. 62/2020, do CNJ).
Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – primariedade e residência fixa –, a medida extrema revela-se desproporcional, assegurando a adequação das medidas menos gravosas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar.
Juntou apenas o extrato processual da ação penal correspondente (autos n. 11392-27.2020.811.0042; código n. 622402).
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Como cediço, a ação constitucional em questão reclama prova pré-constituída que demonstre, de plano, os fatos alegados na inicial, impondo-se ao impetrante, portanto, a instrução da peça inaugural com elementos que comprovem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal:
“O habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.
É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ. AgRg no HC n. 583716/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 17.06.2020).
Na hipótese, observa-se que a impetrante deixou de anexar documentos indispensáveis à apreciação da controvérsia, quais sejam, a decisão constritiva e o pronunciamento jurisdicional posterior mencionados na petição inicial. Não há, também, elementos comprobatórios que evidenciem as afirmações postas quanto aos predicados favoráveis do beneficiário, tal como, a folha de antecedentes criminais.
Neste cenário, não é possível aferir, ainda que minimamente, as teses aventadas pela impetrante, porque o extrato processual coligido apenas ilustra a distribuição da denúncia ofertada em seu desfavor, recebida por decisão exarada em 02.06.2020 (id. 47062985), inexistindo, inclusive no Sistema Institucional Primus, dados e decisões referentes à constrição da liberdade ora atacada.
Logo, salutar o envio de informações pela autoridade apontada como coatora para a apreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados na peça inaugural.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia dos documentos necessários à análise do feito, destacadamente as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada